Tribunal: TJBA
Processo: 8053011-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053011-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ZANELLI COMERCIO E TRANSPORTE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
NAYARA FIRMES CAIXETA, GABRIEL CUNHA RODRIGUES, MATHEUS BERTRAND REIS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCESSÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJBA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto por
ZANELLI COMERCIO E TRANSPORTE LTDA e OUTROS
contra decisão que que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao fundamento de que a documentação acostada aos autos demonstraria a plena capacidade econômica dos requerentes para arcar com as despesas processuais, com base, especialmente, nos extratos bancários e no balanço financeiro da empresa agravante. Ademais, recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo, por não estarem presentes os requisitos legais previstos no art. 919, § 1º, do CPC, diante da ausência de demonstração de grave dano de difícil reparação e da inexistência de garantia da execução por penhora, caução ou depósito suficientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há apenas duas questões em discussão: (i) verificar se a parte agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, diante da ausência de garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça é assegurada à pessoa natural que declara insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, incumbindo à parte contrária a demonstração de elementos capazes de infirmar a presunção relativa, o que não ocorreu no caso concreto.

4. Constatada a coerência dos documentos apresentados com a alegação de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício, em observância ao princípio constitucional do acesso à justiça.

5. Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo como regra (art. 919, caput, do CPC), sendo a concessão medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos do § 1º do referido dispositivo, dentre eles a prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

6. A ausência de garantia da execução constitui óbice intransponível à atribuição de efeito suspensivo aos embargos, ainda que alegada hipossuficiência econômica, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para conceder a gratuidade da justiça, mantida, no mais, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

8. Julgado o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: “É devida a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural que declara insuficiência de recursos, quando ausentes elementos nos autos capazes de afastar a presunção relativa prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional e exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, sendo indispensável a prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, o que inviabiliza a concessão da suspensividade na hipótese de execução não garantida.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98; 99, §§ 2º e 3º; 919, caput e § 1º; 300.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.020.909/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15/08/2022, DJe 26/08/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.308.179/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02/10/2023, DJe 05/10/2023; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8001522-37.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, pub. 28/05/2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8014263-17.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, pub. 06/07/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053011-16.2025.8.05.0000, tendo como
Agravante ZANELLI COMERCIO E TRANSPORTE LTDA e OUTROS e Agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM,
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO,
ao Agravo de Instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, tudo nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04